Tribunal: TJSP
Processo: 2214058-92.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Ricardo Sale Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-11-27

Ementa:
HABEAS CORPUS – Homicídio qualificado consumado – Decisão de pronúncia que manteve a prisão preventiva – Presença de pressupostos legais que autorizam a manutenção do paciente no cárcere – Decisão suficientemente fundamentada – Insuficiência de imposição de medidas cautelares diversas da prisão – no 62/20 do CNJ – A mera alegação de superveniência da pandemia de COVID-19 não é suficiente

Ementa:
HABEAS CORPUS – Homicídio qualificado consumado – Decisão de pronúncia que manteve a prisão preventiva – Presença de pressupostos legais que autorizam a manutenção do paciente no cárcere – Decisão suficientemente fundamentada – Insuficiência de imposição de medidas cautelares diversas da prisão – no 62/20 do CNJ – A mera alegação de superveniência da pandemia de COVID-19 não é suficiente para a concessão da liberdade provisória, cabendo ao Magistrado a análise do caso concreto – Ordem denegada.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000975289
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Habeas Corpus Criminal
no 2214058-92.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é paciente
DEUSDETE FRANCISCO CERQUEIRA FILHO e Impetrante CRISTINIANO
FERREIRA DA SILVA, é impetrado MMJD DA 5a VARA DO JURI DO FORO
CENTRAL CRIMINAL - JURI.
ACORDAM, em 15a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Denegaram a ordem. V. U.
Sustentou oralmente o Dr. Cristiniano Ferreira da Silva e usou da
palavra o Exmo. Procurador de Justiça Dr. Francisco José Taddei Cembranelli.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
RICARDO SALE JÚNIOR (Presidente), CLÁUDIO MARQUES E GILDA ALVES
BARBOSA DIODATTI.
São Paulo, 26 de novembro de 2020.
RICARDO SALE JÚNIOR
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
HABEAS CORPUS CRIMINAL No 2214058-92.2020.8.26.0000 SÃO PAULO VOTO No 23.487 2/8
15a Câmara de Direito Criminal
Habeas Corpus no 2214058-92.2020 São Paulo
Impetrante: Cristiano Ferreira da Silva
Paciente: Deusdete Francisco Cerqueira Filho
Voto no 23.487
HABEAS CORPUS Homicídio qualificado consumado Decisão
de pronúncia que manteve a prisão preventiva
Presença de
pressupostos legais que autorizam a manutenção do paciente no
cárcere Decisão suficientemente fundamentada Insuficiência de
imposição de medidas cautelares diversas da prisão no 62/20 do
CNJ
A mera alegação de superveniência da pandemia de
COVID-19 não é suficiente para a concessão da liberdade
provisória, cabendo ao Magistrado a análise do caso concreto
Ordem denegada.
Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar,
impetrado por Cristiniano Ferreira da Silva, em favor de DEUSDETE
FRANCISCO CERQUEIRA FILHO, pronunciado como incurso no
artigo 121, § 2°, incisos II e IV, do Código Penal, sob alegação de estar
sofrendo ilegal constrangimento por parte do Juízo de Direito da 5a
Vara do Júri da Comarca de São Paulo.
Em resumo, pretende a revogação da prisão
preventiva, cumulada ou não, com a aplicação de medidas cautelares
previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, expedindo-se o
respectivo alvará de soltura em favor do paciente.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
HABEAS CORPUS CRIMINAL No 2214058-92.2020.8.26.0000 SÃO PAULO VOTO No 23.487 3/8
Argumenta no sentido de que a r. sentença de
pronúncia, ao decidir pela manutenção do paciente no cárcere, baseou-
se na gravidade abstrata do delito, sem correlacionar com aspectos
concretos, tratando-se, portanto, de fundamentação inidônea. Alega,
ainda, que estão ausentes os requisitos da prisão preventiva,
ressaltando que o paciente ostenta condições pessoais favoráveis, eis
que primário, possui residência fixa e exerce atividade laborativa, além
de possuir uma filha menor. Entende, também, que há alto risco de
infecção por conta da pandemia causada pelo vírus COVID-19,
especialmente em razão da insalubridade e superlotação dos
presídios, devendo ser observada a Recomendação no 62/2020 do
Conselho Nacional de Justiça.
Indeferida a liminar (fls. 92/94), foram prestadas
as informações pelo Juízo a quo (fls. 97/99), opinando a Douta
Procuradoria Geral de Justiça pela denegação da ordem (fls. 103/111).
É o relatório.
A ordem deve ser denegada.
Registre-se,
inicialmente,
não
caber
nos
estreitos limites desse writ a análise do mérito da acusação feita ao
paciente, seja quanto à autoria dos fatos que lhe são imputados, seja
quanto à sua tipicidade, o que se reserva para a devida apreciação do
Tribunal do Júri, por ocasião da ação criminal em trâmite na origem,
após regular instrução em plenário.
Destarte, é o entendimento do Egrégio Supremo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
HABEAS CORPUS CRIMINAL No 2214058-92.2020.8.26.0000 SÃO PAULO VOTO No 23.487 4/8
Tribunal Federal:
“HABEAS CORPUS”
SITUAÇÃO DE ILIQUIDEZ
QUANTO
AOS
FATOS
SUBJACENTES
AO
PROCESSO PENAL CONTROVÉRSIA QUE IMPLICA
EXAME APROFUNDADO DE FATOS E CONFRONTO
ANALÍTICO
DE
MATÉRIA
ESSENCIALMENTE
PROBATÓRIA

INVIABILIDADE
NA
VIA
SUMARÍSSIMA
DO
PROCESSO
DE
“HABEAS
CORPUS” RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. O
processo de “habeas corpus”, que tem caráter
essencialmente
documental,
não
se
mostra
juridicamente adequado quando utilizado com o
objetivo (a) de promover a análise da prova penal,
(b) de efetuar o reexame do conjunto probatório
regularmente
produzido,
(c)
de
provocar
a
reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à
revalorização dos elementos instrutórios coligidos
no processo penal de conhecimento. Precedentes.
(STF/HC no 125131 AgR, Relator: Min. Celso de Mello,
Segunda Turma, julgado em 29.09.2015, grifei).
Segundo as peças que instruem o presente
procedimento, o paciente foi denunciado como incurso no artigo 121, §
2o, incisos II e IV, do Código Penal, na medida que, em tese, no dia no
dia 07 de agosto de 2018, por volta de 19h03min, na Avenida Doutor
Alberto de Oliveira Lima, no 1, Morumbi, agindo com animus necandi,
por motivo fútil e com recurso que dificultou a defesa do ofendido,
matou Paulo Aparecido Batista Aguilar Deamo, mediante golpes de
faca.
Observa-se que o paciente impetrou outros três
habeas
corpus
(2283955-47.2020.8.26.0000,
0000857-51.2020.8.26.0000 e 2121833-53.2020.8.26.0000), nos quais

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
HABEAS CORPUS CRIMINAL No 2214058-92.2020.8.26.0000 SÃO PAULO VOTO No 23.487 5/8
discutia a decretação da prisão preventiva, bem como as decisões
subsequentes que negaram a sua revogação, sendo que, em todas as
ocasiões, esta Turma Julgadora denegou a ordem, por votação
unânime.
Com a presente impetração, pretende o
paciente, mais uma vez, a revogação da constrição cautelar a ele
imposta, desta vez por força da r. decisão de pronúncia.
Isso porque, em 01 de setembro de 2020, finda
a fase do judicium accusationis, o paciente foi pronunciado como
incurso no artigo 121, § 2o, incisos II e IV, do Código Penal,
oportunidade em que o D. Magistrado manteve a sua prisão
preventiva, sob a seguinte fundamentação:
“Por
entender
que
continuam
presentes
as
circunstâncias ensejadoras da prisão preventiva nos
termos dos artigos 312 e 413, §3o do Código de
Processo Penal, consistente na garantia da ordem
pública, conveniência da instrução criminal e para
assegurar eventual aplicação da lei penal, não poderá o
réu aguardar o julgamento, tanto de eventual recurso,
como do Plenário, em liberdade, restando mantido o
decreto de prisão pelos mesmos motivos constantes das
decisões de fls. 607, 500/502, 478, 431/432, 419/421,
400/403,
377/379,
314/316,
242/243,
206/207 e
181/184, os quais ratifico nesta oportunidade para
INDEFERIR
o
pedido
de
revogação
da
prisão
preventiva. No mais, o acusado responde pelo crime de
homicídio duplamente qualificado (pelo motivo torpe e
recurso que dificultou a defesa da vítima), crime
considerado hediondo, não se olvidando que esta
infração penal intranquiliza e causa acentuado impacto
na população ordeira, sobretudo diante da sua
gravidade concreta, tendo em vista que a vítima foi

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
HABEAS CORPUS CRIMINAL No 2214058-92.2020.8.26.0000 SÃO PAULO VOTO No 23.487 6/8
esfaqueada na via pública, em razão de banal
discussão de trânsito, devendo, assim, receber resposta
eficiente do Estado. Consigne-se, ainda, que o
procedimento do Júri é bifásico.” (fls. 81).
Consigne-se, a propósito, que o excerto acima
colacionado faz expressa menção à decisão que decretou a prisão
preventiva do paciente, bem como às subsequentes decisões que
indeferiram o pedido defensivo para a sua revogação, entendendo que
as circunstâncias presentes naquela ocasião ainda subsistiam no
momento da pronúncia.
Trata-se, portanto, de hipótese de decisão com
fundamentação aliunde ou per relationem, o que é plenamente
admitido no processo penal pátrio, não se vislumbrando, assim,
qualquer ofensa ao disposto no artigo 93, inciso IX, da Constituição
Federal.
Não há, portanto, qualquer irregularidade na
sentença de pronúncia, a qual manteve a prisão preventiva do
paciente, já que suficientemente fundamentada
considerando-se,
aqui, a hipótese de decisão aliunde, plenamente admitida no processo
penal, consoante alhures consignado
o que afasta a arguição de
constrangimento ilegal a que estivesse sendo submetido o paciente,
com ofensa a sua liberdade individual.
Outrossim, não se mostra adequada a aplicação
de qualquer outra medida cautelar prevista no artigo 319, do Código de
Processo Penal, pois a Lei no 12.403/11 estabelece que as referidas
medidas só poderão ser aplicadas quando ausentes os requisitos da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
HABEAS CORPUS CRIMINAL No 2214058-92.2020.8.26.0000 SÃO PAULO VOTO No 23.487 7/8
prisão preventiva, o que não ocorre no presente caso.
Assim, o entendimento desta Colenda 15a
Câmara Criminal:
“Habeas corpus. Prisão preventiva. Prova material e
indícios de autoria a respeito de eventual prática do
crime previsto no artigo 121, § 2o, III, em combinação
aos 14, II, e 61, III, “e”, “f”, “h” e “i”, todos do Código
Penal.
Pretensão
de
revogação
dessa
prisão.
Segregação cautelar necessária a fim de garantirem-se
ordem pública e segurança pessoal da vítima. Custódia
determinada em consonância aos pressupostos e
fundamentos estabelecidos no artigo 312 do Código de
Processo Penal. Insuficiência, ao menos por ora, de
substituição dessa prisão por medida cautelar prevista
no artigo 319 desse último diploma. Ordem denegada”
(HC
no
2039503-72.2015.8.26.0000, Rel. Encinas
Manfré, j. em 11.06.2015).
Quanto ao pleito de concessão do direito de
recorrer em liberdade, com fulcro na Recomendação no 62/20, do
Conselho Nacional de Justiça, melhor sorte não assiste à defesa, uma
vez que o referido ato normativo não vincula a decisão do Magistrado,
devendo cada caso ser analisado em sua concretude e especificidade,
sendo certo que, no caso concreto, não restou demonstrado, por
nenhum documento, laudo médico, ou qualquer outro meio, que o
paciente se enquadra nas hipóteses previstas na referida
recomendação, eis que nada há nos autos que indique ser ele
soropositivo, diabético, portador de tuberculose, câncer, doenças
respiratórias, cardíacas ou outras imunossupressoras ou suscetíveis
de agravamento a partir do contágio pelo COVID-19, ou que o
estabelecimento prisional em que se encontra custodiado não dispõe

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
HABEAS CORPUS CRIMINAL No 2214058-92.2020.8.26.0000 SÃO PAULO VOTO No 23.487 8/8
de equipe de saúde ou esteja sob ordem de interdição.
Dessa forma, mostra-se indispensável a análise
concreta da prisão cautelar pelo juízo competente, não bastando a
mera alegação genérica da superveniência da pandemia para a
concessão da pretendida liberdade provisória, sob pena de implicar em
verdadeiro salvo-conduto indiscriminado a todos que cometerem
delitos, colocando em risco toda a sociedade, o que revelaria inegável
afronta à garantia da segurança pública, constitucionalmente
assegurada.
Percebe-se, então, que não existe o aludido
constrangimento ilegal que pudesse permitir que o paciente aguarde,
em liberdade, o transcorrer da ação penal em pleno curso na origem,
uma vez que presentes os requisitos e pressupostos da prisão
cautelar.
Assim sendo, denega-se a ordem.
Ricardo Sale Júnior
Desembargador Relator